Tribunal: CARF
Processo: 10665.900263/2010-31
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Giovana Pereira de Paiva Leite
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Primeira Seção / Terceira Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-11-12
Data de publicação: 2021-01-04

Inteiro teor:
S1-C 3T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10665.900263/2010-31
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1301-004.851 – 1a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
12 de novembro de 2020
Recorrente
FERGUMINAS SIDERURGIA LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2005
NULIDADE. INOVAÇÃO E AMPLIAÇÃO DO OBJETIVO EM LITÍGIO.
INOCORRÊNCIA.
Não há que se falar em inovação por parte do julgador de Primeira Instância
quando se manifesta acerca de fatos que só foram trazidos em sede de
manifestação de inconformidade.
DCOMP. CRÉDITO DE SALDO NEGATIVO DE IRPJ. IRRF. PARCELA
CONFIRMADA.
Há ser computada na composição do crédito de saldo negativo de IRPJ, a
parcela de IRRF, quando resta comprovado a efetiva retenção e o oferecimento
à tributação da receita correspondente.
DCOMP. ERRO MATERIAL. CORREÇÃO. IMPOSSIBILIDADE.
O erro indicado pelo contribuinte não se caracteriza como mera inexatidão
material, posto que sua correção implicaria desvirtuamento completo das
DCOMPs originais.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento parcial ao Recurso Voluntário, para reconhecer um crédito adicional de saldo
negativo de IRPJ referente ao ano-calendário de 2005, no valor de R$ 46.635,35, nos termos do
voto da Relatora.

(documento assinado digitalmente)
Heitor de Souza Lima Junior - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Giovana Pereira de Paiva Leite - Relatora

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10665.900263/2010-31
Fl. 144
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1301-004.851 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10665.900263/2010-31

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Giovana Pereira de Paiva
Leite, José Eduardo Dornelas Souza, Sergio Abelson (Suplente convocado), Bianca Felicia
Rothschild, Lucas Esteves Borges e Heitor de Souza Lima Junior (Presidente). Ausente o
conselheiro Lizando Rodrigues de Sousa.
Relatório Trata-se o presente processo de declaração de compensação
37458.97354.300606.1.3.02-0247 (fls.6-11), na qual o contribuinte pretendeu compensar crédito
de saldo negativo de IRPJ, referente ao ano-calendário 2005, no valor original de R$ 505.314,14,
com débitos próprios. A esta DCOMP foram vinculadas outras duas declarações, tendo em vista
que utilizam o mesmo crédito, são elas: n. 37122.07435.301106.1.3.02-4605 (fls. 12-15) e n.
09115.52504.281206.1.3.02-9385 (fls. 16-19).
O Despacho Decisório n. 863081532 (fl.01) indeferiu os pedidos de compensação,
posto que identificou saldo negativo igual a zero, conforme tela abaixo:

Ciente do despacho, o contribuinte apresentou manifestação de inconformidade,
alegando em síntese que cometeu erro no preenchimento da DCOMP, no que concerne às
estimativas mensais que comporiam o saldo negativo e que houve erro material por parte da
autoridade fiscal que não confirmou as estimativas mediante consulta nos sistemas da RFB.
A DRJ julgou a manifestação de inconformidade procedente em parte, no sentido
de reconhecer parcialmente o direito creditório, através de acórdão assim ementado:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA - IRPJ
Exercício: 2006
DECLARAÇÃO DE COMPENSAÇÃO. SALDO NEGATIVO. ERRO MATERIAL.
Verificado erro material no preenchimento da DComp com demonstrativo de crédito,
comprovada a existência do saldo negativo de IRPJ ao final do período anual de
apuração, deve ser reconhecido o direito creditório.
SALDO NEGATIVO. COMPROVAÇÃO.
Compõe o saldo negativo ao final do período de apuração correspondente ao ajuste
anual a dedução a título de Operações de Caráter Cultural e Artístico, além dos valores
confirmados das retenções do imposto na fonte e das estimativas mensais pagas.
O contribuinte foi cientificado do acórdão em 30/08/2012 (AR fl. 94), tendo
apresentado Recurso Voluntário em 27/09/2012 (Carimbo fl.100), através do qual:
Fl. 145
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1301-004.851 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10665.900263/2010-31

- Preliminarmente, a Recorrente alega inovação e ampliação do objeto do
litígio por parte da autoridade pública que atua na fase decisória dos
processos administrativos e violação dos princípios do devido processo
legal e da imparcialidade dos julgadores, eivando as glosas de nulidade
absoluta;
- No mérito, contesta a glosa indevida de parcela de IRRF no valor de R$
46.635,35, e procura demonstrar sua correição, através da apresentação
de Comprovante de Retenção na Fonte e DARF;
- Alega que cometeu o seguinte erro no preenchimento da DCOMP: Na
transmissão
das
DCOMP's
37.122.074301106.1.3.02-4605
e
09115.52504.281206.1.3.02-9385 a Administrada cometeu erro material
(formal) vinculando a compensação da CSSL estimativa, período de
apuração
06/2006,
no
valor
de
R$
108.122,31
(DCOMP
37.122.074301106.1.3.02-4605, parte); a CSSL estimativa, período de
apuração 07/2006, no valor de R$ 4.213,90 e o IRPJ estimativa, período
de apuração 07/2006, no valor de R$ 52.135,67, ao saldo negativo do
IRPJ ab 2.005, exercício 2.006, quando o correto seria a vinculação ao
saldo negativo da CSSL do mesmo ano base e exercício.;
- Alega que o erro já havia sido corrigido pela Unidade de Origem, tanto
que os Extratos do contribuinte já apresentavam tais compensações como
“Validado Total” e apresenta tela;
- Acrescenta que compete ao fisco, como poder-dever, investigar,
diligenciar, demonstrar e provar a ocorrência do fato jurídico tributário
inclusive corrigir de ofício e/ou determinar ou permitir a correção de
meros erros formais ou materiais que não importem prejuízos ao Erário;
Por fim, requereu o provimento do recurso e que sejam revisadas as
compensações vinculadas ao direito creditório tratado nestes autos.
É o relatório.
Voto
Conselheira Giovana Pereira de Paiva Leite, Relatora.
O recurso é tempestivo e atende aos demais requisitos de admissibilidade,
portanto, dele conheço.
Conforme relatado, trata o presente de declaração de compensação, na qual o
contribuinte pretendeu compensar crédito de saldo negativo de IRPJ, referente ao ano-calendário
2005, no valor original de R$ 505.314,14. A esta DCOMP ‘matriz’ foram vinculadas outras duas
declarações, tendo em vista que utilizam o mesmo crédito, são elas: n.
37122.07435.301106.1.3.02-4605 e n. 09115.52504.281206.1.3.02-9385.
Fl. 146
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1301-004.851 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10665.900263/2010-31

O Despacho Decisório apesar de confirmar as parcelas de estimativas indicadas na
DCOMP, concluiu que não havia saldo negativo disponível no período.
Ciente do despacho, o contribuinte apresentou manifestação de inconformidade,
alegando em síntese que cometeu erro no preenchimento da declaração e procurou demonstrar a
composição do saldo negativo.
A DRJ superou o erro de preenchimento e analisou as seguintes parcelas do saldo
negativo:1) estimativas recolhidas durante o ano-calendário 2005, 2) retenções na fontes e 3)
dedução do imposto de renda relativa a operação de caráter cultural e artístico.
O Colegiado a quo reconheceu integralmente a parcela de estimativas e a dedução
do imposto referente às operações de caráter cultural e artístico. Entretanto, em relação à parcela
de IRRF, acatou parcialmente os valores informados, pois em consulta ao sistema DIRF, não
conseguiu identificar todos os valores de retenção informados pelo contribuinte. A síntese do
voto da DRJ se encontra no quadro abaixo, que findou por reconhecer um saldo negativo do ano-
calendário de 2005 no valor original de R$ 458.678,72:

Em consequência, a DRJ determinou a homologação parcial das compensações.
Ainda irresignado, o sujeito passivo interpôs o recurso sob análise, no qual, em
suma, aduz:
- Preliminarmente, nulidade em razão violação de princípios constitucionais, do
devido processo legal, da imparcialidade dos julgadores, entre outros, por parte da autoridade
pública que atua na fase decisória dos processos administrativos a qual teria inovado e ampliado
o objeto do litígio;
- No mérito, contesta a glosa indevida de parcela de IRRF no valor de R$
46.635,35, e procura demonstrar sua correição, através da apresentação de Comprovante de
Retenção na Fonte e DARF;
- Aponta um outro erro no preenchimento da DCOMP, que não foi apontado na
manifestação de inconformidade, em relação às DCOMPs vinculadas de n.
37.122.074301106.1.3.02-4605 e 09115.52504.281206.1.3.02-9385.
Passo a análise.

Fl. 147
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1301-004.851 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10665.900263/2010-31

Da Afronta aos Princípios Constitucionais e do Devido Processo Legal
A Recorrente argui uma preliminar de mérito no que respeita à impossibilidade
jurídica da ampliação do objeto do litígio pelas autoridades julgadoras no ato de decidir, violação
dos princípios constitucionais do devido processo legal e da imparcialidade dos julgadores.
Argumenta o contribuinte que: No caso vertente, ao ampliar o objeto do litígio a
autoridade julgadora administrativa, além de invadir e praticar atos de competência privativa
alheia, glosando valores que não haviam sido glosados pela autoridade competente, feriu de
morte os princípios constitucionais precedentemente elencados, eivando tais glosas de nulidade
absoluta.
Não tem cabimento a alegação de inovação ou ampliação do litígio por parte da
autoridade julgadora de 1a Instância em relação às glosas efetuadas, tendo em vista que a
Unidade de Origem efetuou a glosa de todo o saldo negativo informado na declaração.
A DRJ, ao privilegiar o princípio da verdade material, superou o erro nas
informações prestadas pelo contribuinte, caracterizada pela omissão das parcelas que comporiam
o saldo negativo, e reconheceu o saldo negativo de IRPJ quase que integralmente.
Se a autoridade julgadora se manifestou sobre fatos que a Unidade de Origem não
abordou, foi justamente porque as informações só foram trazidas em sede de manifestação de
inconformidade, quando deveriam ter constado da Declaração de Compensação original.
Em estrito senso, as informações prestadas pela Recorrente equivalem a uma
retificação da DCOMP, o que é vedado quando já proferido o despacho decisório ou quando o
contribuinte já foi intimado para apresentar documentos comprobatórios, conforme consta da
legislação vigente (art. 107 da IN RFB n. 1717/2017) e das que lhe antecederam:
Art. 107. O pedido de restituição, o pedido de ressarcimento ou o pedido de reembolso e
a declaração de compensação poderão ser retificados pelo sujeito passivo somente na
hipótese de se encontrarem pendentes de decisão administrativa à data do envio do
documento retificador.
Parágrafo único. A retificação não será admitida quando formalizada depois da
intimação para apresentação de documentos comprobatórios.
Não houve inovação por parte do julgador de 1a Instância que limitou-se a análise
das alegações trazidas pelo contribuinte em sede de manifestação, logo, rejeita-se a preliminar
de nulidade arguida.
Da Parcela do IRRF
No que concerne ao IRRF, a Recorrente combate a decisão de piso que acatou em
parte o IRRF, tendo em vista que consultou o sistema DIRF e encontrou apenas uma retenção no
valor R$ 3.013,43, cujos rendimentos tributáveis se encontravam compatíveis com aqueles
declarados na DIPJ, mas não conseguiu confirmar o restante da retenção.
Para comprovar o total do crédito relativo à retenção na fonte, a Recorrente trouxe
o Comprovante de Retenção na Fonte, bem como cópia do DARF, que atestam a retenção e o seu
efetivo pagamento, vide tela:
Fl. 148
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 1301-004.851 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10665.900263/2010-31

De acordo com o comprovante de retenção e o DARF apresentado (cód.
Arrecadação 0924 – IRRF – Demais Rendimentos Capital), constata-se que a retenção decorre
de receitas financeiras em operações de day-trade.
Consultando a DIPJ Retificadora do ano-calendário 2006, na Ficha 6A –
Demonstração do Resultado, constata-se que o contribuinte não informou o rendimento na linha
22 – Ganhos em Operações de Day-Trade, mas informou rendimentos compatíveis com os
valores de retenção na fonte na linha 24- Outras Receitas Financeiras, vide tela (fl.40):

Com efeito, restou devidamente comprovada a retenção na fonte, o efetivo
recolhimento e o oferecimento à tributação da receita correspondente, razão pela qual a retenção
na fonte no valor de R$ 46.635,35 há de ser computada na formação do saldo negativo de IRPJ
do ano-calendário 2005.
Dessa forma, ao reconhecer um crédito adicional no valor de R$ 46.635,35,
restou comprovado o total do saldo negativo de 2005 pleiteado na DCOMP, no valor
original de R$ 505.314,14 (R$ 458.678,72+ R$ 46.635,35).
Da Nova Alegação de Erro no Preenchimento da DCOMP
A princípio, após reconhecido crédito adicional referente à parcela de IRRF, não
haveria mais interesse de agir por parte do Recorrente que teria suas compensações homologadas
até o limite do crédito pleiteado.
Entretanto, a Recorrente indica outro erro cometido, desta feita em relação às
DCOMPs n. 37122.07435.301106.1.3.02-4605 e n. 09115.52504.281206.1.3.02-9385. Essas
duas DCOMPs foram objeto do mesmo despacho decisório, pois se utilizam do crédito
informado na DCOMP principal n. 37458.97354.300606.1.3.02-0247.
A Recorrente descreve seu erro da seguinte forma: Na transmissão das DCOMP's
37.122.074301106.1.3.02-4605 e 09115.52504.281206.1.3.02-9385 a Administrada cometeu
erro material (formal) vinculando a compensação da CSSL estimativa, período de apuração
06/2006, no valor de R$ 108.122,31 (DCOMP 37.122.074301106.1.3.02-4605, parte); a CSSL
Fl. 149
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 1301-004.851 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10665.900263/2010-31

estimativa, período de apuração 07/2006, no valor de R$ 4.213,90 e o IRPJ estimativa, período
de apuração 07/2006, no valor de R$ 52.135,67, ao saldo negativo do IRPJ AC 2.005, exercício
2.006, quando o correto seria a vinculação ao saldo negativo da CSSL do mesmo ano base e
exercício.
Em relação ao saldo negativo da CSLL do AC2005, o sujeito passivo informa que
foi integralmente reconhecido no processo n.10665.906567/2009-78, no valor original de R$
283.636,60.
A Recorrente alega que quando teve ciência do equívoco procurou a RFB e, após
os esclarecimentos devidos, as DCOMPs acima citadas foram alocadas e vinculadas ao crédito
correto, ou seja, ao saldo negativo da CSLL e, nesta condição, processadas e validadas, tanto que
os Extratos do contribuinte já apresentavam tais compensações como “Validado Total”.
Acerca dos fatos narrados pela Recorrente, faz-se mister um breve esclarecimento.
Não consta dos autos quaisquer documentos que indiquem que a Recorrente protocolou pedido
perante à RFB para corrigir seu erro, e tampouco que houve a alocação e vinculação ao crédito
que a Recorrente desejava, pois a informação “Validado Total” na tela apresentada não significa
“Homologação Total”.
A expressão “Validado Total” significa apenas que após declarar em DCTF que
determinado débito havia sido objeto de uma DCOMP X, o sistema identificou a existência da
referida DCOMP, validando a informação, mas não homologando a compensação, que dar-se-á
através de Despacho Decisório da autoridade fiscal, ainda que eletronicamente.
Afirma o contribuinte que entretanto, ao refazer o processamento das DCOMP's
desconsiderando as alocações já anteriormente efetivadas e consignadas no próprio sistema de
controles da RFB a correção anterior do erro material foi desfeita. E que após este
reprocessamento e realocações o saldo negativo da CSSL AC 2005 permaneceu praticamente
inalterado e passível de restituição em dinheiro ou para compensação de débitos do próprio
contribuinte (dele somente foi homologada uma compensação no valor de R$ 58.981,94, CSSL
01/2006, remanescendo, portanto, a valores originais, saldo credor de R$ 224.654,66),
enquanto o saldo negativo do IRPJ AC 2005 foi declarado insuficiente para compensar os
valores de R$ 108.122,31 (CSSL 06/2006); R$ 52.135,67 (IRPJ 07/2006) e R$ 4.213,00 (CSSL
07/2006), totalizando, portanto, insuficiência de R$ 164.471,88.
Em verdade, a Recorrente pretende excluir das DCOMPs n.
37122.07435.301106.1.3.02-4605 e n. 09115.52504.281206.1.3.02-9385 os seguintes débitos:
 CSSL 06/2006 - R$ 108.122,31 (DCOMP final 4605)
 IRPJ 07/2006 - R$ 52.135,67 (DCOMP final 9385)
 CSSL 07/2006 - R$ 4.213,00 (DCOMP final 9385)
Para em seguida, incluir esses mesmos débitos na DCOMP
22723.22892.300606.1.3.03-7293 (PA n.10665.906567/2009-78), cujo crédito informado
consiste em saldo negativo da CSLL AC 2005 e foi integralmente reconhecido, mas
parcialmente utilizado.
Fl. 150
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 1301-004.851 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10665.900263/2010-31

Ou seja, enquanto o crédito tributário pleiteado na DCOMP em discussão nos
presentes autos (SN IRPJ AC 2005) seria insuficiente para compensar todos os débitos indicados
nas DCOMPs vinculadas, haveria crédito “sobrando” ou não utilizado na DCOMP n.final 7293
(SN CSLL AC 2005), constante de processo administrativo diverso e já arquivado (PA
n.10665.906567/2009-78).
Admitir a correção do citado erro implicaria não apenas excluir débitos das
DCOMPs final 4605 e 9385, como também fazer incluir esses mesmos débitos em outra
DCOMP, tratada em processo distinto, o qual se encontra encerrado e arquivado. Há de se
ressaltar que os débitos incluídos em DCOMP configuram confissão de dívida, podendo ser
enviados para cobrança na Procuradoria, caso tenham sua compensação não homologada, nos
termos do art.74, §8o da Lei n. 9.430/96:

Art. 74. (...)
§ 8o Não efetuado o pagamento no prazo previsto no § 7o, o débito será encaminhado à
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional para inscrição em Dívida Ativa da União,
ressalvado o disposto no § 9o.
É fato que o saldo negativo de CSLL do ano-calendário 2005 foi integralmente
reconhecido naquele outro processo no valor de R$ 283.636,60, e ter sido, naquela ocasião,
parcialmente utilizado, entretanto, não é possível asseverar que o mesmo não foi utilizado
posteriormente em outras declarações de compensação.
Aceitar o aproveitamento do saldo negativo da CSLL AC 2005 reconhecido em
outro processo implicaria alteração do crédito tributário pleiteado neste processo, o que nem por
meio de DCOMP retificadora se mostra viável.
Além do que, a alteração pretendida pela Recorrente implicaria não apenas a
exclusão de débitos das DCOMPs final 4605 e 9385, como também a inclusão de débitos
novos em DCOMP distinta e encerrada, o que também é vedado no termos do art. 109 da IN
RFB n.1717/2017:
Art. 109. A retificação da declaração de compensação gerada por meio do programa
PER/DCOMP ou elaborada mediante utilização de formulário não será admitida
quando tiver por objeto a inclusão de novo débito ou o aumento do valor do débito
compensado mediante a apresentação da declaração de compensação à RFB. (grifei)
Vê-se que o alegado erro da Recorrente não se trata de mera inexatidão material,
pois que consubstancia uma completa alteração do pedido original, impactando inclusive em
inclusão de débitos em DCOMP diversa, desvirtuamento por completo as declarações de
compensação originais.
Por tudo o exposto, no que concerne às DCOMPs vinculadas, tem-se que as
alterações pretendidas pela Recorrente fogem à competência deste Órgão julgador, motivo pela
qual há de ser indeferido o pedido do contribuinte.

Fl. 151
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 1301-004.851 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10665.900263/2010-31

Conclusão
Diante de todo o acima exposto, voto por conhecer do Recurso Voluntário, rejeitar
a preliminar de nulidade e, no mérito, por DAR-LHE PROVIMENTO PARCIAL para
reconhecer um crédito adicional de saldo negativo de IRPJ referente ao ano-calendário
2005 no valor de R$ 46.635,35 e homologar as compensações até o limite do crédito
reconhecido.
(documento assinado digitalmente)
Giovana Pereira de Paiva Leite

Fl. 152
DF CARF MF
Documento nato-digital